Tribunal: STF
Processo: AP 239
Classe: AP
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
- AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA DEPUTADOS ESTADUAIS, VINDO UM DELES, NO CURSO DO PROCESSO, A ASSUMIR O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
1) Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a queixa-crime oferecida.
2) Despacho de recebimento da denúncia exarado pelo relator no Tribunal estadual que se tornou inócuo, por não ter ainda transitado em julgado quando a competência para processamento do feito transferiu-se à Corte Suprema, à qual foi remetido o conhecimento integral, ab initio, da matéria versada na queixa.
3) Queixa-crime não recebida quanto ao crime previsto no art. 139 do Código Penal (difamação), dada a inexistência de tipicidade.
4) Reconhecimento da prescrição.